Tribunal: TJES
Processo: 0002609-15.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002609-15.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros

APELADO: CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VINCULAÇÃO DA OFERTA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INDUÇÃO A ERRO PELO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais, determinando a retificação de contrato de empréstimo consignado para reduzir o número de parcelas de 96 para 34, além de fixar condenação de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de descumprimento de oferta publicitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por atos praticados por correspondente bancário; (ii) estabelecer a validade do prazo contratual de 96 meses em face de prova de oferta publicitária que previa 34 meses; e (iii) determinar se a manutenção de descontos em prazo triplicado ao ofertado configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva da instituição financeira firma-se pela teoria da asserção e pela responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, conforme as normas de proteção ao consumidor.

Toda informação ou publicidade suficientemente precisa vincula o fornecedor e integra o contrato celebrado, sendo direito básico do consumidor a proteção contra métodos comerciais desleais.

As provas fonográficas comprovam que a consumidora foi induzida a erro por estratégia de desinformação ("garantia de margem"), o que caracteriza vício de consentimento e invalida a cláusula de prazo divergente da proposta original.

A inserção de cláusula prevendo 96 parcelas, quando a oferta era de 34, constitui ruptura da boa-fé objetiva e desequilíbrio contratual.

O comprometimento de verba alimentar por período excessivamente superior ao pactuado, mediante ardil, atinge a dignidade da consumidora e configura dano moral
in re ipsa
.

Os juros de mora em indenização decorrente de responsabilidade contratual fluem a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A oferta publicitária veiculada por correspondente bancário vincula a instituição financeira, integrando o contrato de mútuo e obrigando o cumprimento dos termos exatos da proposta original.

A indução do consumidor a erro quanto ao prazo de pagamento do empréstimo consignado, sob o pretexto de formalidades burocráticas, constitui falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva.

A cobrança de prestações por prazo substancialmente superior ao ofertado gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 422, 884 e 944; CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 25, § 1º, 30 e 48; CPC, art. 85, § 11; Súmula nº 297 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.062.204/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.05.2025; TJSP, AC nº 1008526-95.2021.8.26.0003, rel. Simões de Vergueiro, j. 14.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que, na
ação de obrigação de fazer c/c dano moral
ajuizada por
CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES ALBUQUERQUE
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para determinar a retificação do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, para que passe a constar o prazo de 34 (trinta e quatro) parcelas de R$ 1.700,00, em substituição às 96 (noventa e seis) parcelas originalmente registradas, bem como para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, sob o fundamento de que a consumidora foi induzida a erro por oferta vinculante não cumprida.

Em suas razões (fls. 356-371), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, atribuindo eventual responsabilidade exclusivamente à correspondente bancária IBIZA GESTÃO DE NEGÓCIOS; (ii) não há falar em vício de consentimento, uma vez que a autora assinou voluntariamente o instrumento contratual contendo a previsão de 96 meses; (iii) deve ser afastada a indenização por danos morais ou, subsidiariamente, reduzido o
quantum
fixado; e (iv) os juros de mora devem contar a partir da data do arbitramento.

Cinge-se a controvérsia a aferir a validade do prazo contratual de 96 meses frente às provas da oferta publicitária e das tratativas que indicavam prazo diverso (34 meses), bem como a configuração do dano moral indenizável.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida não merece reforma
.

De início, saliente-se que reponta escorreita a r. sentença ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas de proteção ao consumidor, tendo em vista que a relação jurídica material estabelecida é típica relação de consumo, em que figurando as partes como consumidor (art. 2º do CDC) e fornecedor (art. 3º do CDC) no bojo de contrato de crédito (art. 3º, §§1º e 2º do CDC).

Ademais, como cediço, “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
” (Súmula no 297 do STJ).

Em evolução,
não viceja a tese de ilegitimidade passiva
sustentada pela apelante, na medida em que a análise da legitimidade das partes deve ser realizada
in statu assertionis
, conforme a teoria da asserção, considerando as alegações feitas na petição inicial para definir se o autor e o réu são partes legítimas. Portanto, deve se examinar se, à luz dessas alegações, as partes possuem, em tese, identificação com o objeto da demanda.

Nesse sentido, destaca-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni, ao afirmar que “
a legitimidade pergunta sobre a identificação entre o autor e o réu com o direito material em litígio. É legitimado ativo o titular do direito material e legitimado passivo aquele que, também no plano do direito material, contra esse direito pode se opor
” (Curso de processo civil : teoria do processo civil, volume 1 [livro eletrônico] - 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020).

Assim, para a análise da legitimidade, importa verificar se a autora, conforme suas alegações, afirma ser a titular do direito material discutido, e se o réu, segundo a mesma perspectiva, é apontado como aquele que, no plano jurídico material, pode se opor a esse direito.

No caso, depreende-se que a apelada narra ter sido levada a erro, por correspondente bancário, no momento de celebração do contrato de crédito consignado com a apelante. Em outras palavras, afirma ser do intermediário indicado pela apelante a culpa pelas informações e ofertas que levaram a erro no momento da contratação do empréstimo,
razão pela qual, por integrar a cadeia de fornecimento, detém legitimidade para figurar no polo passivo
, consoante disposto no art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Prosseguindo, consoante dispõe o art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, “
toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado
”, de modo que, é direito básico do consumidor “
a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços
”.

Nesse trilhar, as gravações coligidas aos autos

(id. 15471452 e fls. 202-253), devidamente transladadas, captadas ainda na gênese da relação jurídica, não deixa margem para dúvida de que proposta ofertada à autora consistia, inequivocamente, na substituição do empréstimo mantido junto ao Banco Santander por uma nova avença de 34 parcelas, no valor de R$ 1.700,00 — em nítido contraste benéfico com as 48 prestações até então vigentes, notadamente a teor do que se extrai dos trechos destacados na r. sentença recorrida,
in verbis
:

[...]

Logo, no caso em tela, a proposta apresentada pela requerida implica em vinculação ao seu conteúdo, de modo que injurídico o “novo empréstimo” com valores maiores ao que foi proposto à consumidora. Ressalta-se, ademais, que às ff. 210/211 o atendente Rafael (funcionário da ré), confirma que houve um erro por parte da instituição ao lançar os 96 meses na folha de pagamento da requerente, vejamos:

Atendente Rafael (00:12:52): Mas é porque, o que acontece? É que foi liberada a margem da senhora, a senhora viu ... na sua folha de pagamento, o valor da parcela está 1.700. Qualquer outra instituição que entra em contato com você. Ela reconhece está trinta e três prestações, só que ela só consegue comprar em 96 prestações. Mas ela reconhece que está lá 33, por causa do quê? Por causa da retenção.
Quando Angélica teve contato com a senhora ela não colocou que iria ser retido dentro de 12 meses. Por isso que o banco lançou 96 meses na sua folha de pagamento
. (...) ela não formalizou no contrato 12 meses. Era só ela ter ... retido com a gente em 12 meses, o banco lançou na folha de pagamento, 96.

Novamente à f. 247vº é mencionado o erro no sistema que inseriu as 96 parcelas na folha de pagamento da autora:

Atendente: (00:12:14) (...)
eu não vou deixar a sra nesse valor de parcela que a sra pagava a mais, jamais. Aí não. Não tem como. Eu fiz uma redução de parcela. E é o mesmo que a será vai permanecer de acordo com que a sra colocou no contrato. O que aconteceu foi um errinho no sistema lá que o banco não está conseguindo tirar da negociação
. Porém, eu entrei em contato com o banco e falei pra eles que a sra precisava ver a diferença na sua folha de pagamento logo, pra ontem, porque eu queria ganhar a confiança da sra. porque a primeira operação a sra já fez com o pé atrás, né?” (...) me dá esse voto de confiança. Eu sei que por mais que seja difícil a senhora confiar na minha palavra.
Mas o que estou te pedindo é só esse voto de confiança. A senhora não vai ficar jamais nesse valor de parcela. Não vai ficar num prazo de 96

(...) Grifei.

(...)

Cláudia: (00:30:38)
Está errado eu fazer outro contrato para resolver o primeiro. Isso que está errado
. É o que está acontecendo. É isso que está acontecendo.
Aí você está me cobrando quase 130.000 para poder cobrir o outro contrato pra você mudar, porque deu problema no sistema
. Eu estou aqui desgastando, me desgastando, tendo que discutir com você no meu local de emprego, perto dos meus colegas de trabalho, entendeu? Eu tenho que resolver esse problema que não era um problema, nunca foi, antes eu não tivesse nem feito o primeiro contrato (...). Grifei - f. 252.

Acerca do valor final (96 parcelas de R$ 1.700,00), o funcionário da ré segue afirmando:

Atendente Rafael – (...) Esse contrato que a senhora vai mandar é o valor de parcela e prazo que a senhora, vai aparecer no seu contracheque, tanto que no check list vai estar, a senhora vai escrever lá, que a senhora se compromete a pagar esse valor de parcela na sua folha de pagamento e não portar para outra instituição original.
Não vai ter nada de cento e pouco, nada disso. Isso daqui, de cento e pouco é no sistema, uma negociação de uma retenção que a gente vai fazer a alteração do prazo, em nenhum momento a senhora vai pagar isso
(...). (f. 209)

(...) Eu tenho aqui, que é o valor da parcela de 1700 reais, em 33 meses. Então, quando eu te mandar esse contrato do Panamericano, eu vou colocar o que? Olha.
A senhora vai pagar o valor de parcela de 1.700 reais, em 33 meses, onde ficará fidelizado com a gente em 12 meses. A gente vai escrever isso. (...) é o mesmo contrato que a senhora já teve, que a senhora já recebeu. A diferença é que a gente vai formatar e vai preencher ele, vai personalizar ele dessa forma, que a senhora vai pagar o valor de parcela de 1700, em 33 vezes, dentro de 12 meses
(...) (f. 210).

[...]

Sobressai, outrossim, que a assinatura do instrumento prevendo 96 parcelas foi obtida mediante a falsa premissa de que tal dilação temporal serviria apenas como garantia de margem provisória e que a apelada, em estrito cumprimento ao acordado, procederia à quitação da dívida anterior para viabilizar a pretendida redução.

Disso avulta a demonstração de ausência de cumprimento da proposta ofertada, evidenciando que a vontade da consumidora foi capturada por uma engenharia de desinformação que viciou o negócio jurídico, transmudando uma promessa de alívio financeiro em um encarceramento obrigacional desproporcional.

Ao projetar, sob atuação de intermediário por ela indicado, no espírito da consumidora a legítima expectativa de quitação de seu débito em 34 parcelas, a instituição financeira estabeleceu os contornos do prazo da relação contratual, de maneira que a inserção de cláusula prevendo 96 parcelas constitui ruptura da boa-fé objetiva (CC, art. 422 e art. 4º, inciso III).

No caso
sub examine
, a utilização do pretexto de "
garantia de retenção de margem
" para colher a assinatura em contrato de prazo quase que triplicado denota que a apelada foi induzida à erro no momento da celebração no negócio.

A prevalência da oferta sobre o instrumento formal, em tais circunstâncias, é medida de rigor para restabelecer o equilíbrio contratual.

A propósito,
mutatis mutandis
, nesse sentido, vale conferir,
in litteris
:

RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . RECURSO DA FINANCEIRA OCUPANTE DO POLO PASSIVO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGANADO – CASA DE VALORES DEMANDADA QUE OFERECEU PORTABILIDADE DE CRÉDITO AO AUTOR PARA A QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO ORIGINARIAMENTE FIRMADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INFORMANDO DA REDUÇÃO DO VALOR DA PARCELA MENSAL, ALÉM DE DESCONTO DE 10% DO SALDO DEVEDOR - FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DE FORMA DIVERSA DA OFERTADA, DESATENDENDO AS CONCESSÕES NEGOCIAIS TRATADAS POR MENSAGENS ELETRÔNICAS ENTRE AS PARTES – REFINANCIAMENTO COM AUMENTO DO NÚMERO DE PARCELAS E LIBERAÇÃO DE QUANTIA NÃO SOLICITADA NA CONTA CORRENTE DO AUTOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR PELOS VÍCIOS DA ATIVIDADE PRESTADA - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 30 E 48 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUTOR QUE FAZ JUS AO CUMPRIMENTO DA OFERTA, ANULAÇÃO DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO, COM DETERMINAÇÃO DE READEQUAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL AOS TERMOS DA PROPOSTA OFERECIDA PELO BANCO – RECURSO DO BANCO IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR – PRETENSÃO RECURSAL DO AUTOR DIRECIONADA A DEVOLUÇÃO, E EM DOBRO, DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS – INOVAÇÃO INDEVIDA - LIGEIRO REPARO, CONTUDO, NAS DATAS QUE CONSTAM NO DISPOSITIVO DA R. SENTEÇA ATACADA - LAPSO MATERIAL – CORREÇÃO - PRETENSÃO DIRECIONADA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA PELO JUÍZO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DO PROCURADOR DO AUTOR NA ORDEM DE 10% VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA – QUANTIA QUE SE MOSTROU SUFICIENTE PARA REMUNERAR CONDIZENTEMENTE O PROCURADOR DO VENCEDOR DA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . DANOS MORAIS CONFIGURADOS – PRETENSÃO DEDUZIDA DE PARTE A PARTE NO INTUITO DE TER POR MODIFICADO O VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - VERBA COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 3.000,00 - IMPORTE DA COMPENSAÇÃO QUE SE AFIGURA INADEQUADO PARA A ESPÉCIE – AUMENTO DO MONTANTE DE COMPENSAÇÃO PARA VALOR EQUIVALENTE A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), PORQUE MAIS ADEQUADO A REALIDADE VIGENTE, COM SUPORTE NA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE - RECURSO DO BANCO RÉU IMPROVIDO, COM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.

(TJ-SP - AC: 10085269520218260003 SP 1008526-95 .2021.8.26.0003, Relator.: Simões de Vergueiro, Data de Julgamento: 14/07/2022, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2022)

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Restituição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de procedência – Recurso do banco réu – Portabilidade de contrato de empréstimo consignado – Valor da parcela superior ao informado pelo banco na simulação proposta – Ausência de informação prévia e clara no sentido de que poderia haver alteração no valor da parcela – Improvável que alguém consinta com a portabilidade de um empréstimo se não for pra reduzir o valor da prestação – Cabível a readequação do contrato, para que sejam respeitadas as condições inicialmente ofertadas – Restituição em dobro dos valores cobrados em excesso – Danos morais caracterizados – Indenização devida – Ratificação do julgado – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1033653-78.2021.8 .26.0506 Ribeirão Preto, Relator.: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 14/03/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023)

Diante deste cenário, encontra-se evidenciada a necessidade de cumprimento da oferta, na medida em que, embora visando à contratação do empréstimo, foi a apelada induzida a erro na contratação, porquanto a promessa de redução do prazo realizada na fase pré-contratual não fora efetivamente cumprida após o pagamento do saldo devedor outrora existente junto ao Banco Santander.

No que tange ao dever de indenizar, a conduta da instituição financeira transcende o espectro do mero inadimplemento contratual ou do aborrecimento cotidiano, atingindo o âmago da dignidade da consumidora ao comprometer, mediante ardil, sua verba de natureza alimentar por período excessivamente superior ao legitimamente pactuado.

Com efeito, a submissão do consumidor, parte vulnerável na relação, a contrato cujos valores correspondem, aproximadamente, ao triplo do inicialmente prometido, com lançamento das parcelas, mediante consignação, no contracheque da apelada configura dano moral
in re ipsa
.

Na quantificação do desagravo extrapatrimonial, por considerar que a fixação da indenização por dano moral demanda a avaliação sobre a proporção da lesão ocorrida (CC, art. 944), cotejando-a com a gravidade da conduta ofensiva, mas sem se tornar fonte de enriquecimento (CC, art. 884), razão pela qual concluo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos contornos delineados na demanda, não merecendo qualquer ajuste, neste ponto, a sentença recorrida.

Em arremate, no que diz respeito ao termo inicial da incidência dos juros de mora, é de se dizer que referida rubrica não deve incidir, como ocorre com a correção monetária (STJ, Súmula n. 362), a partir da data do arbitramento, mas da citação, porquanto o Tribunal da Cidadania “
firmou o entendimento de que, em se tratando de indenização por danos decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação tanto para os danos morais quanto para os materiais
” (REsp n. 2.062.204/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro para 11% os honorários advocatícios fixados pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)